Tribunal: TJMMG
Processo: 2000116-04.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ARTS. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO -REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - REFORMA DA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DO ATO DE SANÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000116-04.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/09/2022 Publicação: 26/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ARTS. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO –REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REFORMA DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DO ATO DE SANÇÃO – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Jorge Henrique Pereira, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter o ato administrativo-disciplinar decorrente do PCD de Portaria n.118.395/2017 – 37º BPM. Foram invertidos o ônus da sucumbência, todavia o pagamento ficou suspenso, nos termos do art. 12 da Lei n. 1060/50, por ter sido concedida ao apelado a justiça gratuita. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Jorge Henrique Pereira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que foi instaurado em desfavor do autor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n.118.395/2017 – 37ºBPM –, sob a seguinte acusação: Síntese do fato: No dia 25/09/2017, na cidade de Araxá, o militar comunicado faltou a chamada matinal do Treinamento Policial Básico, não sendo possível obter o mínimo de 75% de frequência na aula de Atv. Int. Estação de Treinamento conforme determina o Art. 58, §1º DEPM. (Evento 1 – DOC2, pág. 03 - autos de 1ª Instância). O encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – DOC2, págs. 59/64 – autos de 1ª Instância). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por decisão judicial, o comunicado foi transferido para o 32º BPM/9ª RPM, ocorrendo, dessa forma, o deslocamento da competência, para análise e solução do feito, nos termos do art. 50 c/c o §2º do art. 316, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) (Evento 1, DOC2, págs. 66/67– autos de 1ª Instância). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer, manifestando-se pelo enquadramento do comunicado na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM (Evento 1 – DOC2, págs. 70/73 – autos de 1ª Instância). O Comandante do 32º BPM solucionou o feito, acolheu o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BI-AR n. 20 – 9ª RPM de 20/04/2018, Evento 1 – DOC3, págs. 02/04 – autos de 1ª Instância). O ato de sanção coligido ao Evento 1 – DOC3, págs. 05/06 – demonstra que o autor foi punido com a sanção de suspensão 03 (três) dias e decréscimo de 23 (vinte e três) pontos de seu conceito funcional. O comandante Regional (BI-AR n. 32 – 9ª RPM – SCPM de 08/06/2018) e o comandante-geral da PMMG (BGPM AR n.137 de 23/04/2019) negaram provimento aos recursos disciplinares interpostos pelo comunicado (Evento 1, DOC3, págs. 17/20 e 35/36, respectivamente - autos de 1ª Instância). O novo recurso interposto pelo comunicado não foi conhecido, em razão do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade previsto no art. 472, IV, do MAPPA (Evento 1, DOC3, págs. 70/71 - autos de 1ª Instância). Na peça inicial, a defesa alegou a inexistência de requisito obrigatório para a composição do ato administrativo, qual seja, o motivo para o enquadramento do autor na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002. Aduziu que, ainda que considerada típica a conduta atribuída ao militar, não estará autorizada a sua repreensão disciplinar se houver uma das causas de justificação do art. 19 da mesma lei, como ocorreu no caso em tela. Nessa esteira, concluiu que a sanção imposta ao autor se apresentou ilegal, pois restou comprovado, através de atestado médico, que ele não tinha condições físicas/clínicas de comparecer ao treinamento policial básico no dia 25/9/2017. Aduziu que, ainda que o autor não tenha comparecido ao serviço, há causa de justificação – qual seja, preservação da sua saúde – a lhe amparar e escusar do cumprimento da obrigação funcional. Disse que a Administração Militar se restringiu a atribuir ilegitimidade àquele atestado e, consequentemente, não reconhecer como justificada a falta disciplinar, sob o argumento de não ter sido o atestado homologado pela Junta Central de Saúde (JCS). Entretanto alegou que, independentemente da homologação do atestado médico, a condição de saúde que isentava o autor de cumprir o serviço se encontrava devidamente comprovada com a existência do referido documento, subscrito por profissional médico competente, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 confirmava a condição de saúde debilitada do autor por noventa dias, a partir de 22/9/2017. Ademais, alegou que a Administração Militar, para não acolher a causa de justificação alegada pelo autor, deveria comprovar eventual falsidade do atestado médico apresentado pelo militar, o que não ocorreu, Dessa forma, concluiu que o motivo trazido pela Administração Militar para sancionar o militar encontra-se desprovido de razoabilidade e de proporcionalidade, sendo, portanto, nulo o ato punitivo. Com essas considerações, pugnou pela procedência do pedido, para anular o ato punitivo disciplinar, com os efeitos decorrentes Requereu também a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a citação e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios a serem arbitrados pelo juízo, na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil (CPC). Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1 autos de 1ª Instância). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01 - autos de 1ª Instância. Em despacho inaugural, o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) Cível deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 335 do CPC (Evento 04 - autos de 1ª Instância). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 193 – CONT1 - autos de 1ª Instância). Preliminarmente, noticiou a juntada de nota técnica formulada pela assessoria jurídica da Diretoria de Recursos Humanos da PMMG, que, em caso semelhante ao dos autos, informou sobre os reflexos negativos a serem suportados pela Corporação quando o art. 13, XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 tem sua incidência afastada pelo Judiciário. Disse que, no caso em tela, o autor estava escalado, não compareceu para assumir o serviço e, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a respectiva homologação no prazo estabelecido no art. 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Asseverou que, no mesmo sentido, a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 03 de fevereiro de 2014, expressamente prevê: Art. 13. O militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde (conveniado, particular, ou mesmo da rede orgânica), se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou CBMMG, responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço. Alegou que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a incidência do art. 13, XX, do CEDM, devendo o militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo para a homologação. Todavia disse que o autor não logrou comprovar qualquer causa de justificação a lhe impedir a entrega do atestado a tempo e modo, conforme determina a legislação. Ademais, salientou que somente os médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar possuem conhecimento específico das atividades militares e, portanto, têm condições técnicas e periciais para avaliar a real necessidade da licença médica. Outrossim, destacou que o processo de homologação de atestado médico tem, também, o viés de possibilitar meios de prevenir e combater o absenteísmo, que possui patamares altos na PMMG. Por fim, concluiu que o procedimento instaurado pela Administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos, pugnou pelo não acolhimento dos pedidos firmados na exordial. O autor impugnou a contestação requerendo a procedência dos pedidos, nos exatos termos apresentados na peça inicial (Evento 23 - autos de 1ª Instância). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir. Já o autor quedou-se inerte. (Eventos 29 e 30). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito com base nos seguintes fundamentos: [...] Pois bem. Não se olvida que ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, notadamente quanto à legalidade do ato. Contudo, também lhe é permitido exercer essa ingerência quando a margem de liberdade concedida ao administrador diante do caso concreto é ultrapassada, hipótese que qualifica a decisão como arbitrária e, portanto, passível de subsunção judicial. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro “A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade”. (Direito Administrativo, 28ª Ed., editora Atlas, p. 263) Em outra oportunidade, dispõe que “Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário” (página 898). Destaques do original. No caso dos autos, os motivos que levaram à aplicação da penalidade subsistiram pela ausência de homologação do atestado médico, que indicou ao autor o afastamento das atividades por 90 (noventa) dias. Ora, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da administração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. A falta ao serviço por motivo de doença, ao meu ver, caracteriza a causa de justificação do inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual n. 14.310/2002, que ora transcrevo: “Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;” Ademais, cediço é que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. Dessa forma, julgou procedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando esse isento do pagamento, consoante o disposto no inciso I do art. 10 da Lei n. 14.939/2003, e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC (Evento 32, SENT1 – autos de 1ª Instância). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos trazidos em sua contestação. Ao final, requereu que seja conhecido e provido o apelo para reformar-se decisão objurgada, a fim de julgarem-se improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso (Evento 37 – autos de 1ª Instância). Em sede de contrarrazões de apelação, a defesa do autor reiterou os termos trazidos em suas manifestações anteriores (Evento 44 – autos de 1ª instância). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do presente feito, entendo que razão assiste ao apelante, uma vez que a punição imposta ao Cb PM Jorge Henrique Pereira foi precedida de regular Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), tendo sido observadas todas as formalidades legais no referido procedimento, não constituindo causa de justificação o relatório médico exibido pelo comunicado. Conforme relatado, o apelado foi submetido a PCD de Portaria n.118.395/2017 – 37ºBPM, por ter, supostamente, cometido a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Constou no Termo de Abertura de Vistas para a apresentação da defesa prévia do comunicado os seguintes termos: [...] considerando que o militar supracitado cometeu, em tese, atos que configuram transgressão (s) disciplinar (s) especificada (s) no (s) inciso (s) XX do art. 13 transgredindo o núcleo, “Faltar ao serviço”, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais c/c art. 58, §1º da Resolução 4.210/2012 que regula a DEPM “Art. 58. O TPB será aplicado bienalmente e dele devem participar todos os oficiais e praças da Corporação, com menos de 29 anos de efetivo serviço, independentemente das atividades que exerçam, na forma do Anexo “c”. § 1º Para aprovação no TPB, o militar deve obter resultado mínimo de 60% na prova de conhecimentos e na Prova Prática com Arma de Fogo (PPCAF), desempenho igual ou superior ao conceito “c” no TCF e frequência mínima de 75% em cada uma das disciplinas do treinamento”. “No dia 25 de setembro de 2017, na cidade de Araxá/MG (37º BPM), MG, o militar comunicado, estando devidamente convocado para Treinamento Policial Básico (TPB) 17ª Turma, não compareceu na chamada matinal, bem como ao restante das aulas, não sendo possível obter o mínimo de 75% de frequência na aula de Atv. Int. Estação de Treinamento conforme determina o art. 58, §1º da DEPM. Posto isto, encontra-se esse comunicado incurso, em tese, no(s) inciso(s) XX do art. 13 transgredindo o núcleo, “Faltar ao serviço”, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais c/c art. 58, §1º da Resolução 4.210/2012 que regula a DEPM “Art. 58. O TPB será aplicado bienalmente e dele devem participar todos os oficiais e praças da Corporação, com menos de 29 anos de efetivo serviço, independentemente das atividades que exerçam, na forma do Anexo “C”. [...] (Evento 1, DOC2, págs.7/8) Em suas alegações de defesa, o comunicado se limitou a apresentar o rol de testemunhas (2º Ten PM Vieira, 3º Sgt PM Moisés e Antônia Aparecida Cardoso) e requereu também a juntada de alguns documentos (escala de serviço de setembro/2017; ficha de movimentação de algumas viaturas, no dia 25/09/2017; relatório diário dos dias 25 e 26 de setembro/2017 e das chamadas do TPB de 2017) – Evento 1, DOC2, pág.10. Os documentos acostados ao Evento 1, DOC2, págs. 11, 18/22 e 24, demonstram que, no mês de setembro de 2017 (especificamente até o dia 26), o comunicado estava escalado para o serviço administrativo; que faltou a todas as aulas ministradas no TPB entre os dias 25 a 29 de setembro de 2017; e, ainda, que no ato de convocação para o TPB, biênio 2016/2017-17ª Turma, no campo referente a data do TCAF (treinamento com arma de fogo), consta a informação de que o convocado estava sob dispensa médica. O comunicado foi devidamente notificado para as inquirições das testemunhas de defesa, tendo, inclusive, enviado, via PA (painel administrativo), o rol de quesitos para as três testemunhas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 As testemunhas de defesa foram inquiridas, e o comunicado foi interrogado. Com as razões finais de defesa, o comunicado juntou alguns documentos, dos quais é importante destacar: - Relatório médico emitido por médico psiquiatra da rede conveniada, no 22/09/2017, no qual é atestado o afastamento do trabalho por 90 (noventa) dias, amparado no “CID 10:Z73.91 +F33.12” - Ata n. 14.999 emitida pela Junta Central de Saúde (JCS), datada de 08/05/2017, com a concessão de dispensa saúde para serviços previstos no art. 43, incisos XIX, XXI, XXII, XXXVI, XXXIX e XL (uso de armamento), da Resolução n. 4.278/13, por 180 (cento e oitenta) dias. - Ata n. 15.3102 de 06/10/2017 emitida pela JCS com o seguinte parecer: Em 06/10/17, NÃO homologada licença saúde pro 90 (noventa) dias, a partir de 22/09/17, por contrariar o disposto no Art. 363 da Res. 4.278/13. Militar avaliado pericialmente, na JCS, em 08/05/17 e no NAIS em 25/09/17 e em 29/09/17, NÂO tendo sido constatado alteração do quadro clínico. A partir de 06/10/17, tornar sem efeito o parecer da Ata 14.999 de 08/05/17 – JCS Em vigor: A partir de 06/10/17, concedida dispensa-saúde dos serviços previstos no art. 43, incisos I ao V, VII, VIII, XIX, XXI, XXII, XXXVI, XXXIX e XL (uso e manuseio de armamento) da Resolução n.4.278/13 por 180 (cento e oitenta) dias. Concluído o processamento do feito, decidiu o comandante do 32º BPM acolheu o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), determinando o enquadramento disciplinar do comunicado, ora apelado, no inciso XX do art. 13 do CEDM, sob os seguintes fundamentos, in verbis: VI – Da análise do caderno probatório, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade da transgressão disciplinar. Neste diapasão, urge apresentar as contrarrazões com relação aos argumentos descritos no item III desta solução, conforme se vê: a) No tocante à argumentação descrita no item III, a, razão não assiste o comunicado, haja vista que o objeto de apuração não se refere ao dia 20/09/2017 b) Com relação ao argumento exposto no item III, b, salienta-se que a Resolução que disciplina o TPB preceitua que o militar poderá ser escalado até as 18h00min do dia anterior ao início do treinamento e, verificando a escala presente na fl. 09, percebe-se que tal dispositivo normativo foi obedecido pelo Comando do Pelotão; 1 CID 10 - Z73.9 - Problema relacionado com a organização de seu modo de vida não especificado. 2 CID 10 - F33.1 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado 3 Art. 36 – É vedado ao oficial médico e ao oficial cirurgião dentista do NAIS ou da JRS, conceder licença saúde ou dispensa saúde contrariando ou divergindo de parecer em vigor da JCS, salvo quando se tratar de comprovada alteração do quadro clínico, outra moléstia ou lesão. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 c) Referente ao disposto no item III, c, insta esclarecer que o militar não apresentou qualquer elemento probante com relação ao Ten PM Tiago, médico do NAIS/37º BPM d) Relativo à argumentação descrita no item III, d, razão não assiste o comunicado, visto que o militar encontrava-se dispensado do uso e manuseio de arma de fogo, contudo, o TPB compreende outras atividades avaliativas e didáticas que abarcava a participação do comunicado; e) Concernente ao argumento do item III, e, não merece prosperar, tendo em vista que mesmo depois de alertado quanto à falta no TPB, o militar persistiu na falta; f) No que se refere às alegações descritas no item III, f, não há cunho para prosperar, pois o militar esteve na sede do 37º BPM no dia 25/09/2017 e foi informado eu estava faltando ao TPB, ou seja, tomou conhecimento de que não havia sido dispensado do treinamento; g) A respeito das alegações mencionadas no item III, g, insta esclarecer que o Comandante do Pelotão foi informado pela Adjuntadoria de Ensino e Treinamento que o comunicado estava escalado para o TPB e já havia concedido a cassação de férias do militar na semana referente à realização do treinamento; h) De todo o apurado, restou comprovada a prática da conduta transgressiva por parte do comunicado e, ao longo da instrução processual e exercício do seu direito a ampla defesa e contraditório, não restou nenhuma causa de absolvição ou de justificação da falta disciplinar praticada. [...] (Evento 1 – DOC3, págs. 2/4). Da decisão do recurso disciplinar interposto ao comandante-regional importa o destaque do seguinte trecho: [...] 1.6.4 o militar recorrente tomou conhecimento de sua convocação no TPB na data de 23/09/2017 e a dispensa médica disposta no ato, em relação ao militar, era apenas quanto ao TCAF (Treinamento com Arma de Fogo). Conforme foi exposto acima a licença/dispensa médica só pode ser concedida com a homologação do atestado. Não sendo homologado, o militar deve cumprir a escala e as obrigações que lhe incumbem. A Instrução Conjunta de Corregedorias n.01/2014 é clara ao dispor que: Art. 13. O militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde (conveniado, particular ou mesmo da rede orgânica), se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou CBMMG, responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço. (grifo nosso) 1.6.5 acerca da alegação de que o militar estava escalado no dia da apresentação ao TPB, tal fato não merece prosperar. Ainda que se considerasse tal alegação, o militar permaneceria faltoso, pois não cumpriu nenhuma das escalas. Se o militar está escalado em dois serviços ao mesmo tempo, ao cumprir um deles, não responde pela falta ao serviço. Conforme declarações do Recorrente às fls. 27-28, este afirma que se apresentou ao serviço normalmente nos dias 23 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 24 e que foi até o Pel PM no dia 25/09/2017, antes de ir ao NAIS/37º BPM, conversou com a tele atendente “Cida” (Antônia Aparecida Cardoso) e que neste momento também estava presente o Sd PM Gontijo. Ocorre que todas as testemunhas relataram que não viram o Recorrente no quartel na referida data e o Sd PM Gontijo se encontrava de folga, conforme escala. Portanto, sabendo que não estava licenciado, deveria ter se apresentado normalmente ao TPB no dia 25/09/2017 e nos dias subsequentes. E mais, a dispensa médica que lhe foi concedida na data de 06/10/2017 pela JCS, a fim de que não usasse ou manuseasse arma de fogo, apenas o dispensaria de serviços dessa natureza. O Treinamento Policial Básico possui diversas outras disciplinas, inclusive ministrada no dia 25/09/2017, que não exige uso e manuseio de arma de fogo. Conclui-se que o militar não apresentou justificativa legal apta a afastar a imputação que lhe é feita. [...] Evento 1, DOC3, págs.17/20. No mesmo sentido, seguiu a decisão do comandante-geral da PMMG, que negou provimento ao recurso interposto pelo comunicado (Evento 1, DOC3, págs. 35/36 – autos de 1ª Instância). Nesse contexto e, ao contrário do entendimento manifestado pelo juízo ao quo, entendo que não restou caracterizada a causa de justificação apta a elidir a falta ao serviço do comunicado. Restou devidamente esclarecido na esfera administrativa que o comunicado estava, na data do cometimento da transgressão disciplinar (25/09/2017), amparado por dispensa médica apenas das atividades previstas no art. 43, incisos XIX, XXI, XXII, XXXVI, XXXIX e XL, da Resolução n. 4.278/13, quais sejam: tiro, condução de viatura policial caracterizada e descaracterizada, serviço noturno, uso de fardamento externo e uso de armamento, conforme se observa na Ata n. 14.999 emitida pela JCS em 08/05/2017. Tais impedimentos não o eximiam de comparecer ao TPB e dele e participar, considerando que várias disciplinas avaliativas e didáticas diversas do uso e do manuseio de arma de fogo são ministradas no referido curso, a exemplo das aulas de atividades internas na estação de treinamento e de credenciamento de Instrumento De Menor Potencial Ofensivo (IMPO), que foram, inclusive, ministradas no dia 25/09/2017 (Evento 1, DOC2, pág.18). Ou seja, o comunicado tinha pleno conhecimento de que a dispensa médica que lhe fora concedida no mês de maio estava relacionada ao uso e manuseio de arma de fogo, condução de viatura e uso de fardamento em ambiente externo. Além disso, sabia que o fundamento que amparava o atestado médico recebido (CID 10 – Z73.9 e F33.1) não alterava o quadro de saúde outrora apresentado. Importa salientar que o atestado médico não foi homologado por contrariar o disposto no art. 36 da Resolução n. 4.278/13, ou seja, em razão da concessão contida no mesmo contrariar dispensa médica concedida pela JCS que estava em vigor, sem que houvesse alteração do quadro clínico do militar comunicado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ademais, o próprio comunicado confessou, em seu interrogatório, que esteve no Pelotão na data dos fatos, antes de ir até o Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da Unidade, tendo sido inclusive “informado para comparecer à Adjuntoria de Ensino e Treinamento para informar sua ausência no TPB”. Ou seja, o comunicado foi alertado, na data dos fatos, sob a sua condição de faltoso no treinamento. Portanto, entendo que restou devidamente comprovado, em regular PCD os motivos que determinaram o enquadramento e a punição disciplinar pela falta ao serviço no dia 25/09/2017, sem que houvesse a configuração de causa de justificação apta a justificar a sua conduta. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição e manter o ato administrativo disciplinar decorrente do PCD de Portaria n.118.395/2017 – 37º BPM –, invertendo-se o ônus da sucumbência, devendo, todavia, o pagamento ficar suspenso, nos termos do art. 12 da Lei n. 1060/50, por terem sido concedidos ao apelado os benefícios da justiça gratuita. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de setembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator